Tribunal: TJDFT
Processo: 0714903-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714903-86.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, DORACI NERES DE SOUSA D E S P A C H O Pelo despacho de ID34367135, o juízo de origem chamou o feito à ordem e excluiu a contestação de ID 98276736 e ID 98276737 (origem), bem como os documentos a ela vinculados (como a procuração de NEOENERGIA S.A.). Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias a NEOENERGIA S.A. para juntar procuração e/ou substabelecimento(s) sob pena de considerar ineficazes os atos praticados (STJ. REsp 264.101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 06/04/2009). Em seguida, retorne o feito ao juízo de origem para a juntada por linha da contestação e documentos excluídos de NEOENERGIA S.A. no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora